Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717281-49.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JACKSON DIEGO DA TRINDADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Depoimentos dos policiais. 1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas e reconhecimento em juízo. 2 - Depoimentos, sem contradições, de policiais, confirmando que o acusado foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, são provas que autorizam a condenação pelo crime, que é de mera conduta e de perigo abstrato. 3 – Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 210 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de reconhecer a parcialidade dos testemunhos policiais que sequer foi respeitada a incomunicabilidade que a prática do ato requer. Defende que as declarações das testemunhas do povo, desconsideradas pelo colegiado, seriam aptas a demonstrar sua inocência. Assim, sustentando que as provas carreadas para os autos são insuficientes para fundamentar a edição do decreto condenatório, pugna pela incidência do princípio do in dubio pro reo e a sua consequente absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 210 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, foi no sentido de que, verbis. “Ocorre que as testemunhas não afirmaram que o acusado não portava arma de fogo no momento dos fatos -- este o crime pelo qual foi condenado. Apenas não o viram portando arma de fogo, o que não significa que ele não o fez. E trouxeram alcunha, genérica, da outra pessoa indicada (“neguim” ou “neguinho”), mas apontando-o como autor dos disparos, o que também não exclui a responsabilidade do acusado pelo porte. Os policiais, por outro lado, afirmaram que viram o acusado, na ocasião, correr com arma de fogo na mão e dispensá-la no monte de areia, na tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, momento em que foi preso em flagrante (...). Não há qualquer irregularidade nos depoimentos. Não se evidenciou que o depoimento do primeiro tenha influenciado o depoimento do outro. E não foi demonstrada interferência ou comunicabilidade entre eles nas mídias da audiência, de modo que não há fundamento para desconsiderá-los ou mesmo reconhecer nulidade. Não foi descumprido o disposto no art. 210 do CPP” (ID 26970023 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o entendimento colegiado no sentido de que “Os depoimentos prestados pelos policiais, idôneos, devem ser considerados. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6o, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. (...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...). (...). 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). 5. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ. (...) 12. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029